Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DIESEL COM GASOLINA. AVARIAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova é devidamente fundamentado e a instrução já se mostra suficiente ao deslinde da causa.
3. Demonstrado, por meio de prova pericial idônea, que as avarias constatadas em veículo abastecido indevidamente com gasolina não decorreram do abastecimento equivocado, mas de desgaste natural pelo tempo de uso e pela alta quilometragem já percorrida, afasta-se o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.